Tribunal: TJBA
Processo: 8024223-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024223-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADRIANA CARLA DE MELO SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR – TEMA 1.184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO AO RECURSO. Caso em Exame Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador em 23/02/2024, visando à cobrança de crédito superior ao limite municipal de pequeno valor (R$ 2.300,00). O juízo de origem determinou a citação em 28/02/2024, que não chegou a se efetivar, conforme certidão. Apesar disso, em 24/04/2024, extinguiu o processo sem resolução do mérito, aplicando automaticamente a Resolução CNJ 547/2024 e o Tema 1.184/STF, sob fundamento de ausência de interesse de agir. O Município interpõe apelação alegando nulidade por decisão-surpresa, inadequada aplicação das teses e necessidade de respeito à competência federativa para definição de “baixo valor”. Questão em Discussão a) Se é possível a extinção automática da execução fiscal com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ 547/2024 antes da citação e sem prévia intimação da Fazenda Pública. b) Se o crédito executado deve ser considerado “de baixo valor”, considerando o limite municipal específico (R$ 2.300,00). c) Se o juízo de origem observou os requisitos cumulativos previstos pelo STF e pelo CNJ para extinção da execução. Razões de Decidir I – Decisão-surpresa: A sentença extinguiu o processo sem prévia oitiva do Município, afrontando os arts. 9º e 10 do CPC. A Fazenda não foi intimada para se manifestar sobre a possível aplicação do Tema 1.184/STF, caracterizando nulidade absoluta. II – Inexistência de citação: O executado não foi citado, conforme certidão. O processo sequer havia formado relação jurídica processual quando sobreveio a sentença — o que contraria o art. 1º, §1º da Resolução CNJ 547/2024 (que exige mais de um ano sem citação). III – Inaplicabilidade automática do Tema 1.184/STF: A tese do STF não autoriza extinção generalizada, mas condicionada ao respeito à competência tributária do ente federado e ao cumprimento das medidas prévias de eficiência administrativa (tentativa de conciliação e protesto da CDA), o que não foi sequer examinado nos autos. IV – Competência municipal para definir “baixo valor”: O Município de Salvador tem norma própria (art. 276 do CTRMS e Portaria PGM nº 052/2022) fixando como de pequeno valor os créditos de até R$ 2.300,00, patamar inferior ao crédito em cobrança. Assim, o crédito executado não se enquadra no conceito de baixo valor municipal. V – Extinção prematura e sem requisitos cumulativos: Para a extinção prevista na Resolução CNJ 547/2024 exige-se cumulativamente: valor inferior ao limite; ausência de citação; ausência de bens penhoráveis; mais de um ano sem movimentação útil; ausência de medidas administrativas prévias. Nenhum desses requisitos foi analisado adequadamente no caso concreto — e vários deles sequer estão presentes. Dispositivo e Tese Recurso provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para: a) prosseguimento regular do feito, com realização da citação; b) oportunização de manifestação prévia ao Município, caso o juízo entenda aplicável o Tema 1.184/STF; c) somente após essa etapa, analisar a necessidade das diligências administrativas previstas no item 2 da tese do STF. Tese fixada neste julgamento: “É nula a sentença que extingue execução fiscal por suposto baixo valor, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ 547/2024, quando proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública, sem formação da relação processual e sem análise dos requisitos cumulativos previstos pelo STF, devendo-se observar a competência do ente federado para definição do limite de pequeno valor.” Legislação e Jurisprudência Citadas Legislação: Constituição Federal, arts. 1º, 37, 145 e 30, III CPC/2015, arts. 9º, 10, 485, VI Lei 6.830/80 (LEF) Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º Lei Municipal de Salvador 7.186/2006 (CTRMS) Portaria PGM Salvador 052/2022 Jurisprudência: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral) STF, Tema 109 de repercussão geral TJBA, Apelação XXXXX-37.2012.8.05.0164, Rel. Des. Manuel Carneiro TJSP, ApCiv 0501418-92.2012.8.26.0066, Rel. Botto Muscari TJSP, AI 2120951-52.2024.8.26.0000, Rel. Botto Muscari Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8024223-23.2024.8.05.0001, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada ADRIANA CARLA DE MELO SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA